Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Lavagem de capitais. operação column. Excesso de prazo. Ordem pública. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus com pedido de relaxamento ou de revogação de prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado no âmbito de operação policial que apura organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suposta nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do Ministério Público; (ii) a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e oferecimento da denúncia; (iii) a presença de indícios suficientes de autoria; (iv) a configuração dos requisitos autorizadores da segregação cautelar para garantia da ordem pública; e, (v) a viabilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir.
3. O oferecimento da denúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e a formação da culpa.
4. A demonstração de indícios de autoria e o risco concreto à ordem pública, evidenciado pela articulação de organização criminosa e pelo histórico de reiteração delitiva do agente, autorizam a manutenção da prisão preventiva.
5. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a realização de dilação probatória visando afastar indícios de autoria delitiva.
6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 534.352/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, j. 04/02/2020, DJe 17/02/2020.